Tribunal: TCU
Processo: 006.703/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Atos de concessão inicial de aposentadoria de cinco ex-servidores do Ministério da Saúde, submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de atos de aposentadoria de Francisco Ancelmo Bueno de Matos, Jorge Luis Penna de Carvalho, Lineide de Ananias Silva, Luiz Sales Teixeira e Osmir Bezerra de Alencar, ex-servidores do Ministério da Saúde. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, § 1o, e 262, do Regimento Interno, e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Jorge Luis Penna de Carvalho, autorizando o respectivo registro; 9.2. considerar ilegais os atos de aposentadoria de Francisco Ancelmo Bueno de Matos, Lineide de Ananias Silva, Luiz Sales Teixeira e Osmir Bezerra de Alencar e negar-lhes registro; 9.3. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pelos interessados até a data de ciência desta decisão pelo Ministério da Saúde; 9.4. determinar ao Ministério da Saúde que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.4.1. se abstenha de realizar pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, sem prejuízo de promover a correção do cálculo dos proventos dos interessados; 9.4.2. comunique aos interessados a presente deliberação e alerte-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.5. determinar ao Ministério da Saúde que, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que os interessados estão cientes do julgamento deste Tribunal; 9.6. esclarecer à unidade de origem que os atos ora considerados ilegais poderão prosperar, mediante a emissão e o encaminhamento ao Tribunal de novos atos de aposentadoria, livres da irregularidade apontada, em substituição aos atos ora examinados.